Tribunal: TRF3
Processo: 0019770-80.2006.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
661/907)

0019770-80.2006.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019770-80.2006.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: LENA BARCESSAT

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890-A

APELADO: LUIZ ALEXANDRE GONCALVES MELO, MARIA CLAUDIA MELLO E SILVA - PARTE R, FRANCISCO EUGENIO VIEIRA DE MEDEIROS - PARTE R, NELSON ORLANDO DE ALARCAO DUCCINI - PARTE R, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA KELLER RIBEIRO FREIRE - RJ120341

ADVOGADO do(a) APELADO: HOMERO ANDRETTA - SP14036

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia relativa a pedido de promoção funcional, afastando alegações de reconhecimento administrativo do direito e de ocorrência de julgamento extra ou ultra petita. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento administrativo do pedido pela União, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 4.959 e à tese de julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao alegado reconhecimento administrativo do pedido e à decisão proferida pelo STF na Reclamação no 4.959; (ii) obscuridade na análise da alegação de fato consumado; e (iii) julgamento extra ou ultra petita.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à manifestação de inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas ao suposto reconhecimento administrativo e à decisão proferida na Reclamação no 4.959, esclarecendo que a prejudicialidade ali reconhecida decorreu da perda de objeto da discussão processual relacionada à ADC no 4, e não de reconhecimento voluntário do direito à promoção.

Também foi expressamente afastada a alegação de julgamento extra ou ultra petita, consignando-se que a sentença limitou-se a julgar improcedente o pedido autoral, sem determinar supressão de pontuação ou providência não requerida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há afronta ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal aprecia fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte, sendo incabíveis embargos com nítido caráter infringente.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bastando que a matéria tenha sido apreciada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. O manejo de embargos com caráter infringente configura uso inadequado do recurso, sujeitando a parte às penalidades do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STF, RE no 301.830, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.12.2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0019770-80.2006.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: LENA BARCESSAT

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA KELLER RIBEIRO FREIRE - RJ120341

ADVOGADO do(a) APELADO: HOMERO ANDRETTA - SP14036

APELADO: LUIZ ALEXANDRE GONCALVES MELO, MARIA CLAUDIA MELLO E SILVA - PARTE R, FRANCISCO EUGENIO VIEIRA DE MEDEIROS - PARTE R, NELSON ORLANDO DE ALARCAO DUCCINI - PARTE R, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por LENA BARCESSAT contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas para reformar a condenação em honorários advocatícios relativos aos litisconsortes excluídos, mantendo, quanto ao mérito, a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de pontuação para promoção na carreira de Advogada da União (ID 134108905).

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, afirmando que a decisão não apreciou adequadamente o fato de que a própria Administração Pública, no curso do processo, teria reconhecido o direito à pontuação do título de pós-graduação, ainda que sob enquadramento diverso, o que culminou em sua promoção administrativa. Argumenta que tal ato configura reconhecimento administrativo do pedido e fato consumado, conforme teria sido sinalizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 4.959.

Ademais, alega que o acórdão incidiu em vício ao não reconhecer que a sentença de primeiro grau teria sido ultra petita ou extra petita. Defende que, uma vez que a União já havia pontuado o título administrativamente (enquadrando-o como curso de aperfeiçoamento), não caberia ao Poder Judiciário afastar essa pontuação ou julgar a ação improcedente sob o fundamento de intempestividade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo e reforma em prejuízo da parte que não foi objeto de controvérsia específica quanto ao valor do ponto já atribuído (ID 280915239).

A União apresentou contrarrazões (ID 356549200).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No presente caso não há vícios a serem sanados.

A embargante apontou vícios de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado o reconhecimento administrativo do pedido pela União e teria se omitido quanto ao julgamento da Reclamação no 4.959 pelo STF, além de reiterar a tese de julgamento extra petita.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente os pontos suscitados pela ora embargante, inclusive quanto à natureza da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No tocante ao argumento de reconhecimento administrativo do pedido e à aplicação do "fato consumado" em razão da mencionada Reclamação, constou expressamente no decisum:

"

[...]

Também não prosperam as alegações de ocorrência de “fato consumado” por ter supostamente havido reconhecimento administrativo da promoção. Com efeito, o que se colhe do compulsar dos autos é que em 16/10/2006 o Juízo de origem deferiu pedido de antecipação da tutela recursal para “que a AGU reconheça o direito de pontuação do título de pós-graduação da autora, adotando as medidas necessárias para tanto” (fls. 651/652) e que, em 22/02/2007, a União apresentou Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, sobrevindo decisão da Ministra Relatora em 05/03/2007 deferindo “o pedido de medida liminar apenas para suspender a decisão proferida nos autos da ação ordinária 90 2006.61.00.019770-4, sem interrupção do curso regular da ação” (fls. 885/887), posteriormente, em 18/06/2020, sendo proferida nova decisão pela Ministra Relatora julgando prejudicada a Reclamação à consideração de que “A prática da União demonstra que a questão do pagamento não era, nem poderia ter sido, o que se contém na decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADC n. 4, porque o núcleo da discussão não cuidava da mesma matéria. O que estava em pauta era a promoção da interessada, do que decorria diferenças de vencimentos a serem aperfeiçoadas pela ora Reclamante. E não é disso que cuida aquela ação declaratória” (fl. 1477). Neste quadro, conclui-se que a reclamação da União não foi julgada prejudicada em razão de reconhecimento administrativo voluntário, como alega a autora, mas porque constatado que as questões suscitadas pela União referindo a ADC no 4 carecem de “suporte fático-jurídico” e sequer poderiam ser aventadas.

[...]”

Ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão da Ministra Carmen Lúcia na Reclamação 4959, ao julgar o pedido prejudicado, não conferiu definitividade à promoção. E o acórdão embargado bem pontuou que a questão do pagamento não era, nem poderia ter sido, o que se contém na decisão proferida pelo Supremo Tribunal na ADC n. 4, porque o núcleo da discussão não cuidava da mesma matéria.

Dessa forma, a decisão não foi omissa, tendo apenas adotado interpretação diversa da pretendida pela parte. No que tange à alegação de julgamento extra ou ultra petita, o acórdão foi enfático ao assinalar a inexistência de tal vício:

"Primeiramente registro a manifesta inconsistência da alegação de que a sentença é “extra” ou “ultra petita”, bastando um simples passar de olhos na decisão de primeiro grau para se constatar que o Juízo “a quo” não determinou a supressão de qualquer pontuação da autora, sendo que o que fez foi julgar improcedente a pretensão autoral de concessão da promoção." - grifos acrescidos.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Conforme a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, ainda que implicitamente, ou mesmo quando afastadas de modo fundamentado pelo colegiado, que não está obrigado a apreciar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes.

Repise-se que não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Evidente o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que é inviável pelo manejo dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, importa mencionar que também são incabíveis os embargos de declaração opostos com o fim de viabilizar a interposição de recurso às Cortes Superiores, se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Por fim, considerando que os embargos declaratórios devem ser compreendidos como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, são cabíveis sanções processuais quando há abuso na sua oposição. Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recurso meramente protelatório em novos aclaratórios, será aplicada a multa prevista no parágrafo 2o, do artigo 1.026, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia relativa a pedido de promoção funcional, afastando alegações de reconhecimento administrativo do direito e de ocorrência de julgamento extra ou ultra petita. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento administrativo do pedido pela União, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 4.959 e à tese de julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao alegado reconhecimento administrativo do pedido e à decisão proferida pelo STF na Reclamação no 4.959; (ii) obscuridade na análise da alegação de fato consumado; e (iii) julgamento extra ou ultra petita.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à manifestação de inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas ao suposto reconhecimento administrativo e à decisão proferida na Reclamação no 4.959, esclarecendo que a prejudicialidade ali reconhecida decorreu da perda de objeto da discussão processual relacionada à ADC no 4, e não de reconhecimento voluntário do direito à promoção.

Também foi expressamente afastada a alegação de julgamento extra ou ultra petita, consignando-se que a sentença limitou-se a julgar improcedente o pedido autoral, sem determinar supressão de pontuação ou providência não requerida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há afronta ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal aprecia fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte, sendo incabíveis embargos com nítido caráter infringente.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bastando que a matéria tenha sido apreciada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. O manejo de embargos com caráter infringente configura uso inadequado do recurso, sujeitando a parte às penalidades do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STF, RE no 301.830, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão